Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735229-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: LAYSSA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS em favor de LAYSSA TAYNÁ DE OLIVEIRA SANTOS, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. A Defesa sustenta, em síntese, haver sido a paciente presa preventivamente em janeiro de 2025, por suposta prática de furto, sem que tenha concluído a instrução processual. Ressalta não haver complexidade no caso e a demora excessiva na tramitação do processo configura constrangimento ilegal, violando o princípio constitucional da razoável duração do processo. Afirma possuir a paciente condições pessoais favoráveis e a reprimenda, em caso de condenação, permitiria o cumprimento em regime menos gravoso, não podendo a prisão preventiva se transformar em antecipação da pena. Salienta que a instrução está pendente da oitiva de uma testemunha e do interrogatório da ré, o que reforça a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar. Com tais argumentos, requer o relaxamento da prisão preventiva de LAYSSA TAYNÁ DE OLIVEIRA SANTOS, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, verifica-se a impetração de anteriores Habeas Corpus (0707169-54.2025.8.07.0000 e 0715976-63.2025.8.07.0000), em favor da paciente LAYSSA TAYNÁ DE OLIVEIRA SANTOS, ambos sob minha relatoria, nos quais foram analisados os requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por prisão domiciliar. Confiram-se os teores das ementas: “EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ARTIGO 155, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se identifica ilegalidade na prisão em flagrante quando agentes policiais localizam a paciente nas proximidades do local do crime, na companhia do corréu, após reconhecimento nas imagens das câmeras de segurança, e esta confessa informalmente aos policiais a prática do delito, apontando inclusive o local onde se encontra a res furtiva. 4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. 6. Os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar dentre outras hipóteses, à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. 6.1. O fato de ser mãe de criança de até 12 anos incompletos não autoriza, por si só, o deferimento da prisão domiciliar, havendo situações excepcionalíssimas capazes de autorizar a manutenção da prisão cautelar (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). IV – DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313, 318 e 318-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018. TJDFT, Acórdão 1251469, 00049729120178070019, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020; Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023”. (grifos acrescidos) “Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. 4. Os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar dentre outras hipóteses, à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. 4.1. O fato de ser mãe de criança de até 12 anos incompletos não autoriza, por si só, o deferimento da prisão domiciliar, havendo situações excepcionalíssimas capazes de autorizar a manutenção da prisão cautelar (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). 5. Tendo sido a paciente presa em flagrante quando em liberdade provisória, deferida após o cometimento de outro delito, além de já haver sido condenada definitivamente por outro crime e estar respondendo a outro processo criminal com sentença condenatória não transitada em julgado, evidencia-se o desprezo da paciente pela ordem pública e que a liberdade provisória não é recomendada, em razão da reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO: 6. Ordem parcialmente conhecida e denegada. _________ Dispositivos relevantes citados: Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, artigo 1o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986794, 0712379-86.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025. Acórdão 1975249, 0705764-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025”. Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da presente medida constitucional, pois não é permitida a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise do ponto ainda não enfrentado por esta Corte, qual seja, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Sem razão. Depreende-se dos autos de origem (0702465-92.2025.8.07.0001) haver sido a paciente presa em flagrante, em 19/01/2025, após furtar uma televisão de um estabelecimento comercial. Realizada a audiência de custódia, em 20/01/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Após, foi realizada visita domiciliar pelo Conselho Tutelar do Varjão a fim de verificar a situação dos filhos da paciente. O titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor da paciente, como incursa nas penas do art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (ID 226938618, origem). A resposta à acusação foi apresentada em 06/03/2025. Após, a magistrada de origem, no dia 06/03/2025, recebeu a peça acusatória e deferiu o prazo de 60 para formalização do ANPP com o investigado Isaac Genivaldo Gomes de Jesus (ID 228045082, origem). A ré, por sua vez, foi citada no dia 24/03/2025 (ID 230121802, origem). Na sequência, foi homologado o ANPP firmado com o investigado Isaac Genivaldo Gomes de Jesus e, quanto à paciente, foi determinada a designação de data para realização da audiência de instrução (ID 230866657, origem), designada para o dia 13/05/2025. A Defesa da paciente, no entanto, requereu o adiamento da audiência, o que foi deferido pelo Juízo (ID 234259914, origem), tendo sido a data alterada para o dia 17/06/2025 (ID 237116876). Iniciada a audiência e ausente a testemunha Isaac Genivaldo, a defesa insistiu na sua oitiva, sendo designado (ID 239823952) o dia 10/09/2025 (ID 245958078). De fato, não há falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. Na espécie, o feito vem seguindo marcha processual regular, tendo sido a audiência de instrução adiada mais de uma oportunidade por requerimento da defesa da paciente. Desse modo, não se pode reconhecer, em uma primeira análise, o alegado excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator